Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726741-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA AGHETONI AGRAVADO: GONCALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que determinou a penhora de imóveis pertencentes à executada, ora agravante. A agravante afirma que a decisão agravada viola os arts. 8o, 774, inc. V e parágrafo único, 805, 831 e 857 do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da execução menos gravosa ao executado. Alega que a decisão agravada termina por contrariar os princípios e os artigos mencionados porque: 1) existe uma penhora no rosto dos autos do processo n. 0000707-87.1988.4.01.3600, que tramita na Justiça Federal, no qual a agravante é credora de valor suficiente para saldar a dívida. Mesmo assim, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora sobre outros patrimônios da agravante (apartamentos), o que se mostra excessivo, desproporcional e irrazoável frente ao crédito que se busca satisfazer; 2) foi aplicada penalidade contra a agravante por suposto ato atentatório à dignidade da justiça. Informa que o agravado protocolou requerimento de penhora dos imóveis (apartamentos) mesmo na existência da penhora no rosto dos autos do processo n. 0000707-87.1988.4.01.3600, que tramita na Terceira Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, de modo que o Juízo de Primeiro Grau intimou a agravante para se manifestar sobre o mencionado requerimento e para indicar bens à penhora. Argumenta que o crédito penhorado no rosto dos autos do processo que tramita perante a Justiça Federal é legítimo, idôneo e suficiente para o pagamento da dívida objeto desta execução, motivo pelo qual a penhora sobre os apartamentos é desnecessária e inútil. Sustenta que não estava obrigada a indicar qualquer bem, pois já havia penhora devidamente efetivada. Nesse sentido, protocolou petição na qual explicou que o crédito penhorado nos autos do processo n. 0000707-87.1988.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal, é suficiente para a satisfação da obrigação. Assegura que não houve dolo algum em esconder patrimônio ou coisa que o valha porque o Juízo estava garantido. Acrescenta que o art. 857, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza o agravado a alienar o referido crédito a quem o queira adquirir, pois ocorre, com a penhora do crédito, a sub-rogação do exequente nos direitos do executado. Considera a imposição da penalidade contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o do Código de Processo Civil, tendo em vista todo o contexto em que se deu a manifestação da agravante que, ao contrário do que constou na decisão agravada, não deixou dolosamente de indicar bens à penhora, mas demonstrou ao Juízo de Primeiro Grau que já existia penhora suficiente e útil à satisfação do crédito do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar a penhora dos apartamentos e manter apenas a penhora do crédito existente em favor da agravante nos autos do processo n. 0000707-87.1988.4.01.3600, em trâmite na Terceira Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso. Preparo efetuado (id 38197850; 38197851). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Uma breve narrativa se faz necessária para melhor compreensão da lide. Os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial ajuizada em 2013, em que o exequente, ora agravado, persegue o pagamento de honorários advocatícios devidos pela executada, ora agravante. Foram efetuadas diversas diligências na busca de bens penhoráveis, que restaram infrutíferas. O agravado requereu, então, a penhora no rosto dos autos do processo n. 0000707-87.1988.4.01.3600, em trâmite na Terceira Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. O processo n. 0000707-87.1988.4.01.3600, em trâmite na Terceira Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, no qual a agravante possui crédito a receber, constitui-se em ação de desapropriação indireta em face da União e da Fundação Nacional do Índio (Funai). O referido processo teve a tramitação suspensa até o julgamento definitivo das ações promovidas pela União, nas quais se busca desconstituir os títulos de domínio que, por sua vez, fundamentam a execução judicial e o próprio crédito da agravante. O agravado requereu a renovação das diligências, diante da complexidade das ações intentadas pela União que envolvem dominialidade, as quais, em regra, tomam vários anos ou décadas. Desse modo, a solvência do crédito buscado nestes autos, que já tramitam há quase uma década, estará atrelada à conclusão das referidas ações, sem garantia de êxito quanto ao resultado e ao recebimento do crédito. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a reiteração de pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e no Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que demonstraram acréscimo patrimonial e aquisição de bens imóveis (apartamentos) pela agravante. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação pessoal da agravante para indicar bens passíveis de penhora e o local onde se encontram, sob pena de a conduta omissiva ser considerada atentatória à dignidade da justiça, com imposição de multa, conforme disposto no art. 774, inc. V e parágrafo único, do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição na qual alegou que o processo já estava garantido pela penhora feita no rosto dos autos do processo n. 0000707-87.1988.4.01.3600, em trâmite na Terceira Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, de modo que não haveria razão para a penhora de outros bens. O agravado também se manifestou, oportunidade em que refutou as alegações da agravante. Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos: A questão da penhora no rosto dos autos da ação de desapropriação indireta em curso na 3a Vara Federal já restou esclarecida e é razoável o desinteresse do exequente em aguardar indefinidamente até que haja qualquer valor a ser transferido para este Juízo em razão da constrição realizada. Isso não impede e nem implicará em excesso de penhora, eis que, como dito, não há qualquer valor disponibilizado na ação perante a Justiça Federal. Nesse passo, defiro a penhora dos imóveis especificados nos ID’s 127352985 a 127355452, a saber: (...) Consta nas respectivas matrículas que os imóveis são de propriedade da executada (...), cujo estado civil é solteira. Não há co-proprietários ou ônus e direitos reais recaindo sobre os imóveis. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente, juntamente com cópia da certidão de matrícula do imóvel, para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Desde já fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de desconstituição da penhora. Após, avalie-se o bem, expedindo-se o necessário. Fica intimada a executada da penhora, por meio de seu advogado constituído, com a publicação da presente no DJe. Informo que o valor atualizado do débito é R$ 8.045.258,96. Relativamente aos pedidos do exequente, formulados na petição de ID. 130531889, de fato a executada não vem sendo transparente e, ao que tudo indica, está ocultando patrimônio para furtar-se à execução. A executada alienou uma fazenda em 22/12/2021, portanto já no curso da execução, pelo preço de R$ 4.666.660,00 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais); adquiriu bens imóveis com parte do preço, mas, em junho de 2022, não foi encontrado qualquer valor depositado em instituições financeiras em cumprimento a ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD. Foi intimada a indicar bens penhoráveis e onde se localizavam (ID 129202441), mas manteve-se silente, limitando-se a afirmar que já há penhora realizada em valor suficiente para satisfação da dívida (a penhora no rosto dos autos da ação e desapropriação indireta). Pela inércia em atender à determinação judicial, aplico-lhe multa de 10% do valor atualizado executado, a reverter em benefício do credor, com fundamento no art. 774, V, e parágrafo único, do CPC. Contudo, com relação ao pedido de letra “a” – id. 130531889 – pág. 9 – indefiro, eis que não cabe a imposição de “astreints” em execução de quantia certa. Intimem-se. Cumpra-se. A existência de penhora no rosto dos autos de processo pendente de solução não enseja a garantia do Juízo, tampouco configura excesso de execução. Isso porque a mencionada penhora constitui-se, na verdade, em expectativa de direito que, além de não assegurar o sucesso da agravante naquela demanda, só poderá ser satisfeita após a ultimação daquele processo. A agravante foi intimada para indicar bens à penhora, mas optou por se manter silente quanto a esse comando, mesmo diante do acréscimo patrimonial decorrente da venda de uma fazenda e da aquisição de treze (13) apartamentos na cidade de Uberlândia/MG, como demonstram as pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo. A penhora no rosto dos autos do processo n. 0000707-87.1988.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal, não elide a responsabilidade da agravante, na medida em que, apesar de intimada especificamente para indicar bens à penhora, optou por omitir informações acerca de seu patrimônio, em prejuízo ao regular andamento da marcha processual e à satisfação do crédito exequendo. O dever de cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil e erigido como princípio norteador, estabelece que todos os sujeitos do processo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e a possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Humberto Theodoro Júnior leciona que as partes têm o dever de cooperar na prestação jurisdicional, inclusive na execução forçada. Não revelar os bens penhoráveis, por isso, é um ato atentatório à dignidade da Justiça.[1] O dever genérico de colaboração, atribuído tanto às partes quanto ao Juízo, impõe ao executado o dever de indicar seus bens penhoráveis, e o descumprimento da ordem importa em ato atentatório à dignidade da justiça, conforme dispõe o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. 2.1. Dessa maneira, tem-se que o executado também tem o dever de contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito da parte exequente. Nesse sentido, a regra do art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça e ensejar a aplicação da multa a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. 2.2. A desobediência desse comando pode ser punida com multa a ser revertida ao exequente, conforme parágrafo único do mencionado artigo. 3. No caso, observa-se que o credor tem agido de forma diligente no intuito de satisfazer o seu crédito. Da leitura detida dos autos da origem, consoante ressaltado, verifica-se que este já buscou a localização de bens por meio de sistemas disponíveis ao Tribunal (Sisbajud e Renajud), dentre outras medidas, mas não logrou êxito na satisfação de seu crédito. 3.1. Além disso, o exequente informou a dificuldade em localizar a área do imóvel em razão da matrícula não estar georreferenciada (não possui as coordenadas geográficas ou ponto de referência de localização). 3.2. Logo, afigura-se legítimo o ato judicial de provocar o executado a indicar bens passíveis de penhora e lhe aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma assegurada pelo art. 774, parágrafo único, do CPC. 3.3. Assim, reputa-se possível e viável, sobretudo por possuir guarida legal (art. 774, V, do CPC), proceder-se ao expediente coercitivo de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3.4. A par de tal quadro, considerando que o exequente tem atuado de forma diligente no processo e que a cooperação constitui dever processual imposto a ambas as partes, deve ser concedida a tutela pretendida a fim de que seja determinada a intimação do agravado para fornecer a localização do imóvel penhorado, de maneira a possibilitar o trabalho de avaliação de venda judicial do bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de até 10% sobre o montante do valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, do CPC). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1433032, 07079975520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 6o DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EM TEMPO RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo. 2. À luz do art. 774, V, da lei adjetiva, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC). 3. A providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374440, 07163026220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que, embora o art. 805 do Código de Processo Civil determine que a execução se processe do modo menos gravoso ao devedor, há de se observar também o interesse do credor. O próprio sentido da execução não é outro senão aquele que busca assegurar a satisfação do crédito em tempo razoável, sob pena de se punir ainda mais aquele que já se encontra lesado em face da inadimplência da parte devedora. Todos os princípios referentes ao processo de execução, inclusive aquele que assegura ao devedor a forma menos gravosa, devem ser atendidos na medida do razoável, mas também devem levar em consideração, sobretudo, a satisfação do crédito. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Curso de Direito Processual Civil – Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 299.